Tribunal: TJDFT
Processo: 0005741-03.2010.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0005741-03.2010.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ALBRANDO AFONSO DE FARIA D E S P A C H O O tema recursal refere-se aos expurgos inflacionários decorrentes de planos de governo sobre as importâncias depositadas em caderneta de poupança. Tendo em vista que o autor não mostrou interesse na proposta de acordo de ID 45485465, conforme certidão de ID 48213124, permaneçam os autos sobrestados, nos termos do despacho de ID 9104901. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador